Tribunal: TJBA
Processo: 0000053-59.2008.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000053-59.2008.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE, SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO

APELADO: BRUNO MEDEIROS SOARES

Advogado(s)
:
VITOR KLEY FONSECA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. EXECUÇÃO COMPROVADA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JAGUARARI contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Jaguarari/BA que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por BRUNO MEDEIROS SOARES, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de R$ 2.800,77, acrescidos de correção monetária, juros e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recorrente alega nulidade da citação, ausência de licitação e invalidade do contrato celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da citação; (ii) verificar a validade da contratação administrativa para prestação de serviços odontológicos e o dever de pagamento; (iii) examinar a correção dos consectários legais e honorários fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da citação não prospera, pois o juízo de origem reconheceu a ausência de prejuízo processual, sendo exercido contraditório regular pela apresentação de contestação, afastando a nulidade nos termos dos princípios da instrumentalidade das formas e da nulidade sem prejuízo.

4. A documentação constante dos autos (contrato, nota de empenho e liquidação) comprova a efetiva execução dos serviços odontológicos no período contratado, sendo incontroverso o benefício auferido pelo Município.

5. A ausência de procedimento licitatório, ainda que represente irregularidade formal, não elide o dever da Administração de indenizar o particular de boa-fé pela contraprestação efetivamente entregue, conforme art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993 e jurisprudência consolidada do STJ e TJBA.

6. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o reconhecimento da obrigação de pagar pelo serviço prestado, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e da função social dos contratos administrativos.

7. A sentença observou os parâmetros do Tema 905 do STJ e da EC 113/2021, fixando correção monetária pelo IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, aplicação da taxa SELIC, com adequação dos juros moratórios, sem extrapolar os limites jurisprudenciais.

8. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, para majorar a verba honorária em grau recursal, observando-se a proporcionalidade e os limites legais, sem afastar a isenção de custas processuais atribuídas ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de licitação não afasta o dever da Administração de indenizar pela prestação de serviços efetivamente executada e recebida, desde que ausente má-fé do contratado.

2. A nulidade da citação somente se reconhece quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Os consectários legais fixados com base na jurisprudência do STJ e da EC 113/2021 devem ser mantidos, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal em caso de desprovimento da apelação.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.666/1993, art. 59, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11 e 282, § 1º; EC 113/2021; STJ, Tema 905.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1153337/AC, Rel. Min. Castro Meira, DJe 24.05.2012; TJBA, APL 0014404-14.2009.8.05.0103, Rel. Des. Paulo César B. de Melo Jorge, j. 04.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06